Tribunal: TJES
Processo: 5010030-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010030-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: THAYNARA ALVES MEIRELES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010030-69.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: THAYNARA ALVES MEIRELES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DE FORMA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, ajuizada por
THAYNARA ALVES MEIRELES
em face de
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

Narra a autora, em síntese, que durante 08 semestres cursou normalmente as disciplinas elencadas no cronograma do curso de Educação Física, de forma presencial na unidade da Requerida. Aduz que, no ano de 2022, a requerente deveria cursar as quatro últimas disciplinas, realizando sua matrícula e tendo pago o valor exigido pela requerida. Sustenta que quando deveria dar início às aulas, visualizou no aplicativo da requerida que sua matrícula havia sido suspensa. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, entretanto, o funcionário da requerida não soube informar o porquê de constar o cancelamento da matrícula. Pretende o restabelecimento de sua matrícula e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6064126), a requerida alega que as decisões tomadas a respeito de grade curricular, horários, critérios de avaliação são de livre deliberação das universidades, de modo que a pretensão da parte recorrida esbarra no direito à autonomia. Sustenta que o contrato ajustado entre as partes está previsto na possibilidade de remanejamento de turmas e turnos no caso em que a quantidade de alunos. Defende a inexistência de ato ilícito indenizável e sim em exercício regular de um direito. Por fim, argui que o valor arbitrado a título de danos morais foi excessivo, não sendo considerados a proporcionalidade e a razoabilidade.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6064509), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, devendo a Ré disponibilizar as disciplinas faltantes (Aspectos Antropológicos e sociológicos da Educação, Filosofia da Educação, TCC em educação Física – Licenciatura, Seminários Integrados em Educação Física), para que a requerente possa dar continuidade a sua graduação e assim colando grau conforme fora contratado desde o início do curso, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil mil reais) por mês,CONDENANDO a Ré à restituição no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir da prolação da sentença.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 6064511). Em suas razões, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, bem como aduz a inocorrência dos danos morais. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 6064523)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

No tocante a análise das razões recursais acerca do cancelamento da matrícula da autora de forma unilateral e sem aviso prévio, a instituição não logrou êxito em demonstrar sua excludente de responsabilidade. Ademais,
trata-se de aluna concluinte (último período do curso), que foi surpreendida com a informação de cancelamento do curso, mesmo após ter realizado a rematrícula.

De mais a mais, entendo que o cancelamento de curso, sem qualquer comunicação ao aluno regularmente matriculado, viola direito à informação (art. 6, inciso III, do CDC), gerando angústia pelo descaso.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Pelo contrário, na análise dos autos, pode-se verificar que a parte Autora provou os fatos constitutivos do seu direito, em especial pelo contrato que foi celebrado entre as partes juntado pela Requeria no id.
16363313
,razão pela qual, julgo procedente os pedidos elencados na inicial [...];

Isto porque, nada obstante a argumentação empreendida pela Requerida, acerca da possibilidade de rescisão do contrato por descontinuidade da turma, a cláusula 8.1 do Contrato Celebrado entre as partes é clara, ao estabelecer que a Requerida somente poderia rescindir o contrato na hipótese de não formação de turma do primeiro período, todavia, a parte autora iria cursar o seu último período.

Ora, a Requerente durante 08 (oito) semestres pagou o valor exigido pela requerida, cursando as disciplinas elencadas no cronograma do curso, porém, no último semestre, faltando apenas quatro disciplinas, a Ré rescindiu a matrícula da Autora, ficando a requerente impossibilitada de cursar as disciplinas e concluir o curso

Além disso, a Requerida sequer trouxe aos autos qualquer prova de que não houve a formação da referida turma, sendo que é possível a conclusão por meio EAD, podendo a Ré vincular a Autora em outra unidade da Instituição, conforme prevê o próprio Contrato celebrado entre as partes.

Portanto, o entendimento exposto encontra-se totalmente de acordo com a tutela especial prevista no CDC, que garante ao consumidor a proteção contra cláusulas contratuais abusivas, que causem desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio econômico-financeiro (art. 51, inciso IV, §1º).

Neste sentido, escorreita a sentença ao condenar a recorrente à obrigação de restabelecer a matrícula da autora e disponibilizar as matérias pendentes para a conclusão do curso.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)